Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721845-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR GONTIJO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK, ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS D E C I S Ã O Na petição de ID 38250120, os Agravados alegaram a nulidade da intimação, com pretensão de restituição do prazo para a apresentação de defesa. Afirmam ter requerido, de maneira expressa, que todas as publicações fossem feitas em nome de André Henrique Ferreira, inscrito na OAB/DF 44.742; e de José Thadeu Mascarenhas Menck, inscrito na OAB/DF 16.207, sob pena de nulidade. Com efeito, a decisão por meio do qual foi determinada a intimação dos agravados para apresentarem defesa foi publicada apenas em nome de André Henrique Ferreira, conforme cópia do Diário Oficial juntada ao ID 38250125. Ainda assim, não há nulidade na intimação. Ainda que os recorridos tenham indicado dois causídicos para atuar no feito, não houve pedido de exclusividade. Tendo sido feita a publicação em nome de um deles, não há que se falar em nulidade, pois não houve prejuízo, considerando que ocorreu a efetiva comunicação a um dos profissionais indicados. No mesmo sentido, já se decidiu este Egrégio Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTS. 485, I, E 321, DO CPC. ATOS PROCESSUAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ART. 272, §5o DO CPC. PUBLICAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DOS PATRONOS ELENCADOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabida a alegação de ofensa ao disposto no art. 485, §1o do CPC, pela ausência de intimação pessoal, quando a razão da extinção do processo foi o indeferimento da petição inicial (inciso I) e não por desídia das partes (inciso II) ou por abandono (inciso III). 2. É assente o entendimento de que a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos pela parte é suficiente para eficácia do ato, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em favor de qualquer outro patrono. 3. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado. 4. Não há desatendimento ao que dispõe o §5o do artigo 272 do CPC a ensejar uma nulidade, quando a intimação eletrônica/publicação é realizada no nome de um dos três advogados constituídos, especialmente quando foi o mesmo que subscreveu a peça inicial e que, posteriormente, registrou ciência de todos os atos processuais, pois garantido o contraditório. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1371523, 07098399520218070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021.) Por todo o exposto, NADA A PROVER quanto à petição de apresentada pelo ESPÓLIO DO DR. JOSÉ MENCK e ESPÓLIO DA DRA. MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS, considerando ter ocorrido a intimação dos Agravados em nome do Advogado André Henrique Ferreira, inscrito na OAB/DF 44.742, para a apresentação de defesa. Já na petição de ID 123534106, o Agravante traz documentos e considerações sobre a cadeia dominial do imóvel objeto do litígio. Anoto que as provas e argumentos não trazem questões novas, devendo a questão ser analisada por ocasião do julgamento do recurso. Assim, NADA A PROVER quanto à petição juntada por PAULO CÉZAR GONTIJO. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator